Tribunal: TJMT
Processo: 1077864-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1077864-77.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: JOSUEL APARECIDO DA LUZ
RECORRIDA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. REFATURAMENTO DETERMINADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Josuel Aparecido da Luz contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., determinando o refaturamento de conta de energia elétrica e indeferindo os pedidos de declaração de inexistência de débito, reparação por danos materiais e indenização por danos morais. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para o reconhecimento dos danos morais, sob o argumento de erro na cobrança de consumo de energia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o erro de faturamento decorrente de cobrança excessiva de consumo de energia elétrica configura dano moral indenizável;
(ii) definir se a sentença merece reforma para incluir indenização por danos morais ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro de faturamento, por si só, não caracteriza dano moral, conforme entendimento pacífico dos tribunais, uma vez que não houve interrupção no fornecimento de energia elétrica, inscrição em cadastro de inadimplentes ou comprovação de abalo moral ou constrangimento público ao consumidor.
4. A jurisprudência considera que o mero dissabor ocasionado por falha na cobrança é insuficiente para ensejar reparação por dano extrapatrimonial, tratando-se de situação comum nas relações de consumo, solucionável por meio de refaturamento adequado.
5. A sentença recorrida determina o refaturamento da fatura com base na média dos seis meses anteriores, corrigindo o valor cobrado indevidamente, sem prejuízo ao consumidor, conforme as normas aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O erro de faturamento em contas de energia elétrica, sem interrupção do serviço ou inscrição em cadastros restritivos de crédito, configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável. 2. O refaturamento com base na média de consumo é medida adequada para restabelecer o equilíbrio contratual sem necessidade de reparação extrapatrimonial.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC/2015, art. 1.013, §3o, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077864-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSUEL APARECIDO DA LUZ - CPF: 514.019.911-49 (RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025